Tribunal: TJPA
Processo: 0002649-31.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002649-31.2016.8.14.0124

APELANTE: CLEANE DA SILVA OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Ação civil pública. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Responsabilidade do Estado. Temas 793/STF e 106/STJ. Astreintes. Possibilidade de direcionamento aos herdeiros. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e reconheceu a obrigação do ente estadual de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, bem como a legitimidade dos herdeiros para executar multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento não constante da RENAME e não recomendado pela CONITEC;

(ii) se é possível a execução de astreintes pelos herdeiros do beneficiário falecido durante o curso da ação.

III. Razões de decidir

3. O STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, desde que comprovada a necessidade terapêutica e a hipossuficiência do paciente (STJ, Tema 106);

4. A ausência do medicamento na RENAME ou a recomendação contrária da CONITEC não afastam a obrigação estatal, quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais;

5. A multa cominatória (astreintes) tem natureza patrimonial e coercitiva, sendo transmissível aos herdeiros do beneficiário falecido, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 98) e do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
É legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.
2.
A multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer é transmissível aos herdeiros do beneficiário falecido, integrando seu patrimônio e podendo ser executada por seus sucessores.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196;

·

CPC, arts. 536 e 537, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula Vinculante 60;

·

STF, RE: 1.366.243 SC (Tema 1.234), Relator: Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 13/09/2024;

·

STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801001-53.2022.8.14.0065, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 23/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0807504-44.2020.8.14.0006, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática (Id. 17579627) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante e deu provimento ao interposto por Cleane da Silva Oliveira e outros
.

Em suas
razões recursais
(Id. 18903700), o agravante argui, em suma: (i) a impossibilidade de fornecimento do fármaco pretendido por não constar da Relação dos Medicamentos Essenciais (RENAME); (ii) a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento; (iii) a impossibilidade de execução das astreintes; e (iv) a intransmissibilidade do direito de cobrança da multa aos herdeiros.

Ao fim, requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 19469722).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
), a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos arts. 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

No caso, o objeto da demanda é o fornecimento do medicamento OFEV 150mg, o qual possui como princípio ativo o Esilato de Nintedanibe, que, embora não esteja presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Sobre o assunto, o Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106) leciona alguns requisitos a serem preenchidos para ocorrer a concessão do referido farmacológico, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ, REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018) (grifo nosso)

Infere-se a partir da leitura do julgado que para a concessão do pleito, faz-se necessário a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a comprovação da incapacidade financeira e a existência de registro perante a ANVISA.

Compulsando os autos, verifica-se que tais requisitos foram demonstrados pela Sra. Maria do Amparo Ferreira, que, representada pelo Ministério Público do Estado do Pará, juntou o Receituário Médico indicando o medicamento, a dosagem e o lapso de tempo para sua aplicação, os Laudos Médicos comprovando ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI (CID J84.1), comprovando, ainda, sua impossibilidade de arcar com a compra do medicamento (Id. 10029584 – pág. 12 a 10029585 – pág. 4).

Em recente entendimento, o Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 60 consolidou o procedimento para os processos da seara da saúde.
In verbis
:

Súmula Vinculante 60:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

E, no dia 19/09/2024, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234), em sessão virtual, definiu o informativo n.º 1.150, no qual tratou a Tese Fixada número IV sobre o assunto, senão vejamos:

“Informativo 1.150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2)
No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.”

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Com base em tais premissas, verifico que o medicamento OFEV 150mg (esilato de Nintedanibe) consta na lista da ANVISA, com Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED),
inferior a 210
(duzentos e dez) salários mínimos, que, considerando o valor de 2025 (R$ 1.518,00) totaliza o limite de R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil setecentos e oitenta reais).

Dessa forma, resta evidente a responsabilidade do Ente Estadual na garantia do tratamento de saúde da paciente, pelo que não se sustenta o argumento recursal que visa atribuir exclusivamente à União a obrigação de fornecer o medicamento.

No que tange ao parecer da CONITEC, que recomenda a não incorporação do Nintedanibe ao SUS, cumpre destacar que tal posicionamento administrativo não possui força normativa vinculante, tampouco prevalece sobre a prescrição médica individualizada, sobretudo quando amparada por documentação técnica e robusta, como no caso em exame.

Assim, a Decisão agravada encontra-se em consonância com julgados deste E. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ou Pirfenidona 267mg a paciente diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática, reconhecida sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição judicial ao Estado do Pará para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e não recomendado pela CONITEC;

(ii) há necessidade de chamamento da União à lide;

(iii) a competência para julgamento seria da Justiça Federal;

(iv) a decisão de primeiro grau violaria os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à garantia do direito à saúde.

4. Comprovada a urgência do tratamento e a autorização sanitária do medicamento pela ANVISA, mostra-se legítima a determinação judicial para fornecimento do fármaco.

5. A competência permanece na Justiça Estadual, dado que o custo anual do tratamento é inferior ao patamar de 210 salários mínimos fixado no Tema 1234 do STF.

6. A ausência do medicamento na lista do SUS e o elevado custo não são suficientes para afastar a obrigação estatal, em face do direito fundamental à saúde.

7. Não cabe invocação da reserva do possível sem prova concreta de colapso orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, pode ser imposto judicialmente ao Estado, desde que comprovada a imprescindibilidade terapêutica e a hipossuficiência do paciente.

2. É legítima a atuação da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, independentemente da ausência de inclusão do medicamento no RENAME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801001-53.2022.8.14.0065, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 23/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, determinando o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV)
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, pois o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sustentou que o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, não atendidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a ausência do medicamento na RENAME e a alegada necessidade de participação da União; e
(ii) verificar se o Estado do Pará está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, considerando a existência de política nacional de medicamentos e os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente, conforme fixado pelo STF no RE 855178 (Tema 793). Assim, a escolha do ente a ser acionado cabe ao jurisdicionado, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4. A ausência do medicamento na RENAME, por si só, não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo STF no RE 657.718 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

5. No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofre de
Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica)
e que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é essencial para seu tratamento. O laudo médico anexado aos autos atesta a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA, e a impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo foi demonstrada.

6. O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 297602) reforça a necessidade da concessão do medicamento, demonstrando a adequação do tratamento pleiteado.

7. A negativa do Estado em fornecer o medicamento viola o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

2. A ausência de um medicamento na RENAME não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ.

3. O Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente de adquiri-lo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812748-14.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Por fim, em relação às astreintes e sua reversão em prol dos herdeiros, tal questão já foi amplamente tratada na Decisão ora agravada, inexistindo reparos a serem efetivados, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...)No que tange ao pedido dos herdeiros, para reformar a sentença e em receber a "astreintes" aplicada pelo descumprimento da decisão judicial, entendo que merece atenção este capítulo da apelação.

No caso de cumprimento de sentença que estabelece a obrigação de fazer, é devido a execução da multa aplicada, desde o seu descumprimento.

No caso em análise, verifico que a determinação judicial foi descumprida, portanto é passível que execução a multa aplicada, que foi ratificada em sentença.

Verifico que a sentença, opôs apresentação de embargos de declaração, direcionou a multa ao fundo municipal de direitos difusos e coletivos, rejeitando o pedido de execução por parte dos herdeiros do falecido, que interpuseram recurso de apelação, no intuito de receber a multa pelo descumprimento da obrigação imposta ao paciente, que faleceu no curso processual.

O CPC estabelece que entre as medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por "astreintes".

O objetivo da "astreinte" não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

Em seu Art. 536 e Art. 537, o CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.

Descumprida tal determinação judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4º, do CPC, devendo o valor final da multa ser revertido para o exequente, no caso o paciente ou seus herdeiros, conforme a disposição do art. 537, § 2º, do CPC (...)

Em sede de recurso repetitivo, o STJ já decidiu sobre a possibilidade de imposição da multa contra o Ente Público, vejamos:

Tema 98/STJ – “
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”
REsp 1474665/RS

(...)

Sobre a possibilidade de direcionamento do valor da "astreintes" a herdeiros, o STJ tem se posicionado pela possibilidade, pelo fato que o direito de ação é personalíssimo, entretanto, o direito de execução da "astreintes" não.

Segundo a jurisprudência do STJ a execução da "astreintes" é pena em descumprimento de obrigação de fazer, que integra o patrimônio do exequente e conseguinte aos seus sucessores, em caso de falecimento no curso da ação judicial.

O STJ delimitou, ainda, que inadmitir a execução pelos sucessores seria um prêmio ao ente público, que não cumpriu a obrigação de fazer, e com a morte do autor, o estado estaria livre da multa e da obrigação.

Deste modo, estaria se valendo, o réu, da sua própria torpeza para se livrar da obrigação imposta.”
(Id. 17579627 – pág. 8-11)

Com efeito, a Decisão agravada deixou patente que a fixação das astreintes, sua cobrança em relação a ente público e seu direcionamento aos herdeiros encontra respaldo nas decisões das Cortes Superiores.

Ademais, o entendimento adotado por esta relatora encontra guarida na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados análogos, que abaixo colaciono a título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LEITO DE UTI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. FALECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO ÓBITO DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES PELOS HERDEIROS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ART. 313, I E § 1º DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito, por entender ocorrer a falta de interesse processual ante o falecimento do Autor, tendo deixado de confirmar as astreintes no
decisium
e não tendo oportunizado a habilitação dos herdeiros do falecido Requerente no feito.;

2.
É cediço o entendimento jurisprudencial pátrio quanto a natureza patrimonial das astreintes e, portanto, sua transmissibilidade aos herdeiros de autor falecido, ainda que a natureza da obrigação principal seja personalíssima. Outrossim, após a comunicação do falecimento do autor, sobrevém a necessidade de suspensão do processo para oportunizar a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, I e § 1º do art. 313 do CPC;

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0807504-44.2020.8.14.0006, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DO AUTOR. ASTREINTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do interesse de agir devido o falecimento do autor e indeferiu a pretensão dos genitores dos autores de prosseguimento do feito para recebimento das astreintes;

2
. Admite-se a sucessão processual para execução das astreintes fixadas em decisão judicial, após o falecimento da parte autora;

3
. A preservação do caráter coercitivo das astreintes requer a possibilidade de execução pelos sucessores da parte originalmente beneficiada pela tutela jurisdicional;

4.
A extinção do processo sem resolução do mérito não impede a execução das astreintes, conforme jurisprudência consolidada;

5.
É necessária a habilitação dos herdeiros ou do espólio como sucessores processuais para prosseguimento da execução das astreintes.

6
. Apelação conhecida e
provida
.

(TJPA, Apelação Cível 0807654-79.2023.8.14.0051, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/06/2024)

Diante de tais fundamento, destaca-se a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática atacada, em razão da estrita obediência à legislação e à jurisprudência vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 17579627), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025